Tribunal: TJMT
Processo: 0003014-83.2017.8.11.0108
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003014-83.2017.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TAPURAH LTDA - CNPJ: 07.092.263/0001-17 (APELADO), THIAGO AFFONSO DIEL - CPF: 032.550.891-74 (ADVOGADO), PAULO GILBERTO DIEL - CPF: 422.669.399-04 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE.
DILIGÊNCIAS CONTÍNUAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação
de
sentença que extinguiu Execução de Título Extrajudicial, com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a demora na citação dos executados, sem culpa do exequente, autoriza o reconhecimento da prescrição intercorrente;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é condição indispensável para o regular desenvolvimento do processo executivo e, se não realizada por circunstâncias alheias à vontade do exequente, não se pode imputar a este a responsabilidade pela paralisação processual.

A Súmula 106 do STJ estabelece que a demora na citação, quando decorrente de entraves do sistema judiciário, não autoriza o reconhecimento da prescrição.

O exequente adotou providências contínuas e diligentes para localizar os devedores, promovendo reiteradas tentativas de citação
.

A ausência de desídia da exequente e a existência de lapsos temporais processuais não atribuíveis a ela, impõe o afastamento da prescrição intercorrente e o prosseguimento regular do feito.

A prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do feito por negligência do credor e após a suspensão formal da execução, conforme previsto no art. 921 do CPC, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição não se configura quando a paralisação processual decorre exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, e não da inércia do exequente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Execução de Título Extrajudicial, extinta com fundamento nos
arts
. 487, II, e 924, V, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

A apelante sustenta que não houve paralisação do feito por sua culpa, tampouco qualquer desídia de sua parte. Afirma que a tramitação prolongada decorreu, principalmente, da morosidade
da justiça em cumprir alguns atos processuais.

Aduz que o prazo prescricional somente começaria a fluir a partir do vencimento da última parcela do título, que ocorreria em 20/02/2022.

Contrarrazões no id
306352406.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A citação inicial é imprescindível para o desenvolvimento regular da demanda.
E o despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal
(§§1o e 2o do art. 219 do CPC/73, vigente à época da propositura desta demanda).

Quanto à prescrição
intercorrente,

a
partir da entrada em vigor do CPC/2015, passou-se a aplicar o art. 921, que dispõe:

“
Suspende-se a execução:

(...)

III -
quando o executado não possuir bens penhoráveis;

(...)

§ 1o Na hipótese do inciso III, o juiz suspenderá a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

§ 2o Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano
sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis
, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3o Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução
se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

§ 4o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente
”.

Já a Lei n. 14.195/2021, em vigor desde 27-8-2021, regulamentou mais uma vez o assunto e introduziu novos termos iniciais para a contagem do prazo prescricional, ao dar outra redação ao inciso III e aos §§ 4o e 5o do art. 921, bem como introduzir os §§ 4o-A, 6o e 7o, conforme abaixo transcrito:

“
Art. 921. Suspende-se a execução:

III -
quando não for localizado o executado ou bens
penhoráveis
;
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 4o O termo inicial da prescrição no curso do processo será a
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis,
e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste artigo.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021).

§ 4o-A A efetiva citação, intimação do devedor ou constrição de bens penhoráveis interrompe o prazo de prescrição,
que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.
(Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 5o
O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo
e extingui-lo, sem ônus para as partes
.
(Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 6o A alegação de nulidade quanto ao procedimento previsto neste artigo somente será conhecida caso demonstrada a ocorrência de efetivo prejuízo, que será presumido apenas em caso de inexistência da intimação de que trata o § 4o deste artigo. (Incluído pela Lei no 14.195, de 2021)

§ 7o Aplica-se o disposto neste artigo ao cumprimento de sentença de que trata o art. 523 deste Código
”.

Os atos jurídicos são regidos pela Lei da época em que ocorreram (princípio
tempus
regit

actum
). No
caso concreto são posteriores à vigência do CPC/2015 (18-3-2016)
e

em parte,
à Lei 14.195/2021
(27-8-2021).

Cabe examinar se houve desídia do Banco em promover os atos necessários para citar os devedores
, acarretando a prescrição da Ação, ou ainda
, s
e houve a prescrição intercorrente
.

A presente execução foi proposta em 08.12.2017 (ID 306351861 – pág. 6), visando à cobrança do valor devido na Cédula de Crédito Bancário n.o 400.904.059, com vencimento em 20.02.2022.

O despacho inicial foi proferido em 08.03.2018, tendo o mandado sido expedido e cumprido, sem êxito, em 23.07.2018 (ID 306351861 – pág. 74). Posteriormente, o exequente foi intimado, em 19.12.2018, para manifestação, ocasião em que requereu a realização de diligências nos sistemas SIEL/INFOSEG para obtenção de endereço atualizado do executado, o que foi deferido em 15.07.2019 (ID 306351861 – pág. 77).

Em 30.07.2019, o exequente pleiteou a citação nos novos endereços encontrados, sendo que as cartas com aviso de recebimento foram expedidas em fevereiro de 2020 (ID 306351861 – pág. 87).

Em junho de 2020,
foi proferido despach
o

para
o exequente se
manifestar acerca da devolução das correspondências, todas sem êxito, razão pela qual requereu nova busca de endereços.

Somente em 11.11.2021 (DJE no 11099/2021) houve intimação do despacho que condicionava a realização da diligência ao recolhimento de taxa, providência cumprida pelo exequente em 10.12.2021.

Novas tentativas de citação foram realizadas em 14.01.2022 e 16.03.2022, ambas infrutíferas (ID 306351874 – pág. 1 e ID 306351888 – pág. 1). Em 13.04.2022, o exequente requereu a expedição de ofícios aos sistemas
Bacenjud
e
Renajud
, bem como às operadoras de telefonia celular, o que foi deferido em 22.11.2023, sendo a diligência efetivada em 31.01.2024.

Em seguida, o exequente formulou novos pedidos de citação em endereços diversos, nos dias 11.03.2024, 06.05.2024 e 11.10.2024, diligências que foram cumpridas, respectivamente, em abril, 19.07.2024 e 18.10.2024, todas sem êxito (ID 306352358 – pág. 1; ID 306352369 – pág. 1; ID 306352381 – pág. 1).

Diante da persistência na não localização do executado, o exequente, em 28.11.2024, requereu a ampliação das buscas, incluindo o SISBAJUD, TRE e outros sistemas. Contudo, em resposta, o juízo determinou que o exequente se manifestasse acerca da ocorrência de possível prescrição intercorrente.

Extrai-se dos
a
ndamentos
que
o apelante agiu em todo o processo com presteza na tentativa de localizar o devedor, pois desde a propositura da Ação manifestou-se nos autos, visando a efetivação da citação.

Por outro lado, houve demora na concretização de alguns atos pela Justiça por diversas vezes, como, por
exemplo,
a
demora de aproximadamente 1 ano e 7 meses entre o requerimento de expedição de ofícios aos sistemas
Bacenjud
,
Renajud
e operadoras de telefonia (formulado em 13.04.2022) e o efetivo deferimento da medida em 22.11.2023
e cumprimento apenas em 31.01.2024.
Tais lapsos temporais, alheios à conduta do apelante, demonstram que eventuais paralisações no feito decorreram,
de funções
atribuíveis ao próprio funcionamento do aparelho judicial, e não de desídia da parte exequente.

Dessa forma, é aplicável a Súmula 106 do STJ, pela qual, proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.

Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
.

Posto isso, a sentença deve ser anulada e os autos remetidos à primeira instância.

A propósito:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –
PRESCRIÇÃO DO TÍTULO RECONHECIDA – DEMORA NA CITAÇÃO – FATO NÃO IMPUTÁVEL AO CREDOR – DEMORA DECORRENTE DOS TRÂMITES INTERNOS DO PODER JUDICIÁRIO
– SENTENÇA REFORMADA – RETORNO DOS AUTOS A ORIGEM PARA O REGULAR PROCESSAMENTO – RECURSO PROVIDO.

De acordo com a Súmula no 106 do STJ, “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência
”.(
N.U 0044422-71.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020,
Publicado
no DJE 24/06/2020).

Pelo exposto,
dou provimento ao
Recurso para
afastar a alegação da prescrição e

prescrição intercorrente
e
determinar o retorno dos autos à primeira instância para prosseguimento normal da lide.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025